Tribunal: TJBA
Processo: 8001392-07.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001392-07.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: NATALICE FERREIRA PORTO COUTO

Advogado(s)
:
LICIA CARLA OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA. REFATURAMENTO DE CONTA COM VALOR MUITO ACIMA DA MÉDIA HISTÓRICA. INEXISTÊNCIA DE VAZAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Itaberaba/BA, proferida nos autos da Ação nº 8001392-07.2022.8.05.0112, movida por NATALICE FERREIRA PORTO COUTO. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência de débito relativo à fatura de novembro de 2021, determinar seu recálculo com base no consumo médio, confirmar a tutela antecipada que impediu a suspensão do serviço e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de fatura por consumo muito acima da média histórica, sem justificativa técnica plausível; (ii) estabelecer se a cobrança indevida e a consequente ameaça de corte do fornecimento de água justificam a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, diante da caracterização da relação de consumo entre a usuária e a concessionária de serviço público essencial, nos termos dos arts. 2º, 3º e 22 do CDC.

4.
A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, conforme art. 14 do CDC, sendo desnecessária a prova de culpa quando demonstrada a falha na prestação do serviço.

5.
A cobrança de consumo de 93m3, em flagrante descompasso com a média histórica de 11 a 14m3, sem justificativa técnica, constitui vício na prestação do serviço.

6.
A vistoria realizada pela própria EMBASA não identificou vazamentos ou anomalias, o que reforça a conclusão de erro na cobrança.

7.
Diante da hipossuficiência do consumidor, é legítima a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), não tendo a ré se desincumbido de demonstrar a regularidade da medição.

8.
A suspensão ou ameaça de suspensão de serviço essencial, fundada em cobrança manifestamente indevida, configura dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova específica.

9.
O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reparando adequadamente o abalo sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

11.
Tese de julgamento: “A suspensão de suspensão de serviço essencial com base em débito indevido configura dano moral indenizável, prescindindo de prova específica”.

Dispositivos relevantes citados:

- CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 17, 22 e 27;

- CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, REsp 604.801/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 23.03.2004, DJ 07.03.2005, p. 214;

- STJ, REsp 665.425/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.04.2005, DJ 16.05.2005, p. 348.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001392-07.2022.8.05.0112
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como apelada
NATALICE FERREIRA PORTO COUTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.